Tribunal: TJDFT
Processo: 0741323-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. OUTORGA ONEROSA DA ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA PROPRIETÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

1. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT está prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Lei Complementar Distrital no 17/1997 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, artigo 47), e foi instituída pela Lei Complementar Distrital 294/2000, regulamentada pelo Decreto Distrital no 23.776/2003.

2. A outorga constitui instrumento de execução da política de planejamento urbano, incidente quando o particular opta pela alteração de uso para outro diferente daquele previsto para o imóvel nas normas de edificação, uso e gabarito vigentes, beneficiando-se da valorização do bem.

3. Trata-se de contraprestação pecuniária devida pelo exercício de uma faculdade conferida pela lei, e não de tributo. E por não deter natureza tributária, inexiste fato gerador pela emissão do alvará de construção ou mesmo da carta de habite-se, uma vez que apenas com o pagamento do valor devido o particular estará autorizado a alterar o uso originário do imóvel.

4. Caracteriza-se cobrança indevida da ONALT quando o proprietário sequer executa o projeto que altera a destinação do imóvel, inexistindo, portanto, relação jurídica entre as partes que enseje inadimplência da proprietária.

5. Em que pese não haver relação jurídica entre as partes, a proprietária deve responder pelos ônus sucumbenciais por ter dado causa ao ajuizamento da ação, considerando a sua inércia em informar ao Poder Público a não intensão de executar a alteração do projeto inicial apresentado.

6. Recurso da autora conhecido e provido em parte para julgar procedente o pedido principal.

7. Recurso do réu conhecido e provido para condenar a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.